Tribunal: TJES
Processo: 5031436-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031436-40.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA CARVALHO

RECORRIDO: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5031436-40.2023.8.08.0048

Recorrente: ANA CARVALHO;

Recorrido: CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA APÓS COMUNICAÇÃO DE SINISTRO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR TER RESTADO COMPROVADO POR MEIO DOS ÁUDIOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA RECUSOU A COBERTURA DO SEGURO, BEM COMO O CARRO RESERVA, TENDO ASSIM FUNDAMENTADO A DECISÃO: "(...) nota-se que a requerente escusa o serviço, ao argumento de que o terceiro responsável pela colisão teria se responsabilizado pelo reparo do carro. Senão vejamos a transcrição do áudio enviado para ré: “O seguro dele cobriu meu carro também, porque ele bateu atrás” – 07 de agosto, áudio, minuto 1:20. Ou seja, as provas dos autos dão conta de que a autora dispensou os serviços de reparação veicular disponibilizados pela ré e, nesse aspecto, embora não se duvide que a parte autora tenha suportado despesas com o conserto do veículo, até porque, há nos autos orçamentos de peças e serviços, no caso concreto, não há como responsabilizar a requerida por eventual quantia despendida pela parte autora para consertar o automóvel, quando a requerente optou por não acionar os serviços de reparação fornecidos pela ré. Por outro lado, em relação ao veículo reserva, previsto em contrato, apesar da versão autoral de que a requerida não teria prestado o serviço por inércia, extrai-se das conversas entre as partes, que a solicitação da autora de veículo reserva, foi acolhida, tendo a requerida apenas condicionado a liberação do carro ao pagamento de caução prevista no contrato, do qual, a parte autora se recusou a pagar. Senão vejamos a transcrição da conversa: Wanderson (preposto da requerida): “..Lembrando, todos os carros que é a empresa liberado carro zero tem que ter um caução ..” - preposto autora: “ Gordinho, não vou mexer com isso não, deixa pra lá esse negócio de carro.” - Wanderson (preposto da requerida): “Tem certeza? Não quero que você fica na mão não em ..” - preposto autora: “Gordinho, namoral, esse seguro seu aí não sei não entendeu? Deus me livre, não dá não, se tá doido, três anos que eu pago esse seguro aí, preciso do carro, agora tem que deixar caução, tem que deixar um monte de coisa, não tô entendendo não, então é mais fácil eu alugar um carro.” Nesse contexto, também não há como se acolher a tese da re
querente de falha na prestação de serviço pelo veículo reserva não disponibilizado, sobretudo porquanto previsto em contrato a caução, ou seja, a exigência de garantia (caução) para liberação do carro, constitui exercício regular da requerida e, se a parte autora celebrou contrato nestas condições deve se subsumir as disposições convencionadas".

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: "(..) a autora não recebeu qualquer quantia do seguro de terceiro para auxiliar no conserto do veículo, muito pelo contrário. Apenas para esclarecimento, logo que ocorreu o acidente, a informação inicial da recorrente era de que o terceiro que ocasionou afirmou que iria cobrir os custos do conserto, contudo, o terceiro não cobriu com nenhum custo, fazendo com que a autora buscasse o suporte da requerida. Logo, não deve ser considerada a fundamentação da r. sentença, tendo em vista que a autora não recebeu qualquer quantia para cobrir os custos do conserto".

A PARTE RECORRENTE BASICAMENTE ALEGA QUE PROCUROU PELA ASSISTÊNCIA DO SEGURO, SEM SEQUER IMPUGNAR O CONTEÚDO DAS PROVAS QUE FORAM UTILIZADAS PARA EMBASAR A SENTENÇA DE ORIGEM, COM A QUAL COADUNO INTEGRALMENTE.
RESTOU COMPROVADO QUE A ASSISTÊNCIA NÃO FOI PRESTADA PELA SEGURADORA POR RECUSA DA PRÓPRIA AUTORA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)